Tribunal: TJES
Processo: 5000261-34.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-34.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA CRISTINA BELOTTI e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000261-34.2024.8.08.0067

ORIGEM: Juízo de Aracruz e Ibiraçu - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública Regional

RECORRENTE: ANGELA CRISTINA BELOTTI, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RECORRIDO: ANGELA CRISTINA BELOTTI, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça a parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS AMBAS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO PELO FILHO MENOR DA AUTORA. NULIDADE DECLARADA. AUSÊNCIA DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

(1). A parte autora ingressou com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, alegando, em síntese, que os empréstimos litigiosos foram celebrados pelo filho da autora, que é menor e portador de esquizofrenia, o que contamina com a nulidade o negócio jurídico..

(2). A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes em parte, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo discutidos nos presentes autos. Repiso: o dever de reparação civil dos pais, os termos do contrato de empréstimo não devem subsistir, ou seja, a taxa juros e demais encargos inerentes ao negócio jurídico não podem ser aplicadas. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais..”

(3) Em sede recursal, a parte requerente pretende a condenação pelos danos morais, e o requerido alega, preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, e no mérito, pretende a reforma da sentença, argumentando a regularidade da contratação, inexistência de ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos.

(4) No que diz respeito à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim, rejeito a preliminar indigitada.

(5).
Entendo que a sentença deve ser mantida.
É incontroversa a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

(6). Quanto à celebração do contrato, restou evidenciado que foi o filho menor que registrou a contratação via aparelho de telefonia celular, de modo que não há como chancelar a sua validade, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
“Analisando os autos, verifico que não paira controvérsia sobre o fato de que foi o filho da autora o efetivo tomador dos empréstimos, devendo, portanto, ser declarada a nulidade dos contratos litigiosos. Sobre essa temática, é propício citar o documento de ID nº 40211222 (Boletim de Ocorrência - p. 14), vejamos:“[...] a vítima ficou sabendo que a dívida havia sido feita por seu filho P.P.B.B., menor de 15 anos de idade, com quadro e laudo de esquizofrenia, fazendo jogos free fire pelo celular [...]”. Como consequência da declaração de nulidade do negócio jurídico, é natural e esperado que seja restituído o status quo ante. Nesse sentido, o Código Civil, em seu art. 182, prevê que “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. Em razão disso, os valores liberados pelo banco devem ser restituídos ao seu patrimônio jurídico.”

(7). Dessa forma, a nulidade do contrato é medida impositiva, ressaltando que a parte autora deverá efetuar a devolução dos valores recebidos, conforme sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração, constante do ID 18471144.

(8) No que tange ao recurso da parte autora, não obstante a sua combatividade, entendo que a sentença aplicou corretamente os parâmetros legais, para negativa dos danos extrapatromoniais. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito do estado, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro, sendo necessária a prova segura do alegado abalo psicológico, o que vislumbro não ter ocorrido nos autos.

(9). Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(10). Do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11).

Condeno ambos Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), sendo que em relação a parte autora, a execução restará suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)